Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. ROL ART. 835, CPC. ORDEM PREFERENCIAL. PENHORA IMÓVEL. CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a impenhorabilidade do imóvel e (ii) a possibilidade de penhorar imóvel, em observância ao rol do art. 835 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão relativa ao excesso de penhora não foi apresentada na instância de origem, sendo incabível sua análise em sede de recurso, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
4.1. No caso dos autos, os devedores, ora agravantes, não comprovaram que o imóvel penhorado é bem de família, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
5. O texto do art. 835 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a ordem de penhora é preferencial, havendo prioridade exclusiva da penhora em dinheiro.
5.1. No caso dos autos, não foram encontrados outros meios de satisfação integral do crédito perseguindo, sendo incabível desconstituir a penhora do bem imóvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835. Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944995 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1944463 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1930623 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1925563 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível do TJDFT.